Tribunal: CARF
Processo: 18088.720237/2018-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
TRIBUTAÇÃO NA PESSOA FÍSICA DE RENDIMENTOS DECLARADOS NA PESSOA JURÍDICA.
A constituição do crédito, como rendimentos recebidos por pessoa física, visa assegurar a correta tributação, nos moldes da legislação do imposto de renda, quando demonstrado que foi o contribuinte o real beneficiário dos valores recebidos que utilizou pessoa jurídica interposta para simular prestação de serviços.
TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS EM DECORRÊNCIA DE ATOS ILÍCITOS. POSSIBILIDADE.
São tributáveis as vantagens obtidas em razão de atividade ilícita, visto que a definição legal do fato gerador é interpretada com abstração da validade jurídica do ato efetivamente praticado, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos.
IRPF RECOLHIDO PELA PESSOA JURÍDICA. ABATIMENTO NO CRÉDITO LANÇADO. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível abater na base de cálculo lançada os tributos recolhidos pelas pessoas jurídicas visto que as deduções permitidas são somente as previstas em lei. Também não é cabível a compensação dos tributos recolhidos por pessoas jurídicas com os débitos da pessoa física visto que não é permitido compensação de créditos com débitos de terceiros. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, passível de restituição ou de ressarcimento, somente pode utilizá-lo na compensação de débitos próprios.
COMPENSAÇÃO. PEDIDO. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA.
A competência para apreciar pedido de compensação de tributos é do titular da unidade da Receita Federal do Brasil da jurisdição do domicílio tributário do contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, c do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.720237/2018-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.526 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
ALEXANDRE CORREIA DE OLIVEIRA ROMANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
TRIBUTAÇÃO NA PESSOA FÍSICA DE RENDIMENTOS DECLARADOS
NA PESSOA JURÍDICA.
A constituição do crédito, como rendimentos recebidos por pessoa física, visa
assegurar a correta tributação, nos moldes da legislação do imposto de renda,
quando demonstrado que foi o contribuinte o real beneficiário dos valores
recebidos que utilizou pessoa jurídica interposta para simular prestação de
serviços.
TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS EM DECORRÊNCIA
DE ATOS ILÍCITOS. POSSIBILIDADE.
São tributáveis as vantagens obtidas em razão de atividade ilícita, visto que a
definição legal do fato gerador é interpretada com abstração da validade
jurídica do ato efetivamente praticado, bem como da natureza do seu objeto ou
dos seus efeitos.
IRPF RECOLHIDO PELA PESSOA JURÍDICA. ABATIMENTO NO
CRÉDITO LANÇADO. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível abater na base de cálculo lançada os tributos recolhidos pelas
pessoas jurídicas visto que as deduções permitidas são somente as previstas em
lei. Também não é cabível a compensação dos tributos recolhidos por pessoas
jurídicas com os débitos da pessoa física visto que não é permitido
compensação de créditos com débitos de terceiros. O sujeito passivo que apurar
crédito relativo a tributo ou contribuição administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, passível de restituição ou de ressarcimento, somente
pode utilizá-lo na compensação de débitos próprios.
COMPENSAÇÃO. PEDIDO. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA.
A competência para apreciar pedido de compensação de tributos é do titular da
unidade da Receita Federal do Brasil da jurisdição do domicílio tributário do
contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE
BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.720237/2018-91
Fl. 8568
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.526 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720237/2018-91

Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o,
da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo
sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento,
seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora
lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica
(art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do
artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do
valor do tributo cobrado.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA
CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reduzir a multa qualificada ao percentual de
100%, em função da retroatividade benigna.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Fagundes de Paula - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão de no 02-94.424,
proferido pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (fls. 5.845/5.875), que julgou procedente em parte a impugnação apresentada,
alterando o imposto suplementar exigido no ano calendário 2013 para R$1.316.944,48. Em
relação aos anos calendários 2014 e 2015, o lançamento foi mantido na sua integralidade.
O auto de infração (fls. 02/52) refere-se aos anos-calendário de 2013 a 2015 e
exercícios de 2014 a 2016, totalizando o valor de R$10.171.227,84 em crédito tributário,
composto por imposto de renda, juros de mora e multa proporcional, que resultou da constatação
Fl. 8569
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.526 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720237/2018-91

de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica pelo contribuinte, corroborada por um
relatório de auditoria fiscal (fls. 14/52) e informações obtidas através de quebra de sigilo
bancário por decisão judicial.
Segundo relatório, o contribuinte Recorrente recebeu vantagens indevidas de
diversas empresas, como CONSIST SOFTWARE LTDA, CONSIST BUSINESS SOFTWARE
LTDA, GLOBAL GESTÃO EM SAÚDE S/A e UNIBEM Assessoria de Medicina e Segurança
no Trabalho Ltda. Essas conclusões foram obtidas tanto durante a auditoria quanto em
declarações feitas pelo próprio Recorrente em um procedimento de colaboração premiada
relacionado à Operação Custo Brasil.
O Relatório Fiscal trata detalhadamente a análise dos documentos apresentados
para justificar os valores recebidos através das empresas NSG, SX, e Oliveira Romano,
concluindo que tais valores foram considerados rendimentos de Alexandre Romano, o
fiscalizado. Além disso, são mencionadas questões como a emissão de notas fiscais sem a efetiva
prestação de serviços, o recebimento de valores por intermédio de contratos simulados, e a falta
de comprovação dos repasses para terceiros mencionados.
Por fim, destaca-se que, devido à conduta descrita no relatório que caracteriza
sonegação e fraude, a multa de ofício foi duplicada e uma Representação Fiscal para Fins Penais
foi emitida, indicando que a conduta do contribuinte pode configurar um crime contra a ordem
tributária.
A Impugnação do sujeito passivo (fls. 5.636/5.707) alegou que os valores
recebidos das empresas NSG, SX, Consist, Global/Precisa, Unibem e Oliveira Romano foram
devidamente informados em declarações retificadoras. Dessa forma, contestou a classificação
dos valores pagos pela Consist à Oliveira Romano como omissão de rendimentos, argumentando
que se referem a operações legítimas de prestação de serviço. Destacou que firmou acordo de
colaboração com o Ministério Público Federal e cooperou com a Receita Federal, fornecendo
documentos de boa fé. Alegou, ainda, equívocos no lançamento e apresentou detalhes adicionais
em seus esclarecimentos.
Além disso, reconheceu a criação da empresa SX Comunicação Ltda apenas para
receber valores ilegítimos, mas ressaltou que os impostos foram recolhidos pela pessoa jurídica e
os valores líquidos transferidos para sua conta. Informou que todos os valores tributados na
pessoa jurídica foram reconhecidos como rendimento da pessoa física nas declarações
retificadoras do imposto de renda. Contestou a aplicação da multa qualificada, argumentando
que retificou suas declarações antes de qualquer procedimento fiscalizatório e não agiu de forma
fraudulenta.
O contribuinte forneceu detalhes sobre os serviços prestados pela Sociedade
Oliveira Romano à Consist, justificando os valores recebidos como remuneração legítima.
Descreveu a história da sociedade, os contratos firmados e os serviços prestados, incluindo
consultoria jurídica e defesa em procedimentos de contratação administrativa. Apresentou
documentos e evidências para comprovarem a efetiva prestação de serviços, solicitando a
nulidade do crédito lançado e da multa qualificada, bem como a improcedência do auto de
infração em relação às questões de mérito.
Fl. 8570
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.526 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720237/2018-91

Por fim, protestou pela juntada posterior de outros documentos necessários para
esclarecer as questões levantadas.
A Decisão de primeiro grau (fls. 5.845/5.875) julgou procedente em parte a
impugnação, mantendo em parte o crédito tributário lançado e a qualificação da multa de ofício
aplicada, alterando o imposto suplementar exigido no ano calendário 2013 para R$1.316.944,48.
Em relação aos anos calendários 2014 e 2015, o lançamento ficou mantido na sua integralidade.
A DRJ, após se debruçar sobre os motivos de irresignação, prolatou acórdão assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
TRIBUTAÇÃO NA PESSOA FÍSICA DE RENDIMENTOS DECLARADOS NA
PESSOA JURÍDICA.
A constituição do crédito, como rendimentos recebidos por pessoa física, visa assegurar
a correta tributação, nos moldes da legislação do imposto de renda, quando demonstrado
que foi o contribuinte o real beneficiário dos valores recebidos que utilizou pessoa
jurídica interposta para simular prestação de serviços.
TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS EM DECORRÊNCIA DE
ATOS ILÍCITOS. POSSIBILIDADE.
São tributáveis as vantagens obtidas em razão de atividade ilícita, visto que a definição
legal do fato gerador é interpretada com abstração da validade jurídica do ato
efetivamente praticado, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos.
IRPF RECOLHIDO PELA PESSOA JURÍDICA. ABATIMENTO NO CRÉDITO
LANÇADO. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível abater na base de cálculo lançada os tributos recolhidos pelas pessoas
jurídicas visto que as deduções permitidas são somente as previstas em lei. Também não
é cabível a compensação dos tributos recolhidos por pessoas jurídicas com os débitos da
pessoa física visto que não é permitido compensação de créditos com débitos de
terceiros. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, passível de restituição ou de
ressarcimento, somente pode utilizá-lo na compensação de débitos próprios.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Resta caracterizada fraude quando o contribuinte se vale de interposta pessoa para
omitir rendimentos passíveis de tributação, sendo devida a multa qualificada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A decisão de piso concluiu que o contribuinte utilizou-se das empresas Oliveira
Romano Sociedade de Advogados, NSG TI Solutions Tecnologia da Informação Ltda e SX
Comunicação Ltda para emitir documentos simulando prestação de serviços com o objetivo de
auferir vantagem indevida.
Apurou-se que houve a obtenção dessas vantagens através de contratos e notas
fiscais emitidas pelas empresas envolvidas em esquemas de corrupção, resultando em repasses
de valores para agentes públicos.
Fl. 8571
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.526 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720237/2018-91

O Recorrente admitiu que as empresas SX e NSG foram utilizadas apenas para
receber vantagens indevidas, e solicitou a consideração apenas dos valores líquidos transferidos
para contas bancárias pessoais. Também apresentou uma planilha com valores que considera
como rendimentos auferidos, deduzindo impostos pagos pelas empresas e valores repassados a
outros agentes públicos.
Quanto à empresa Oliveira Romano, o Recorrente confirmou que os valores
recebidos são rendimentos pessoais e contestou o lançamento dos valores recebidos da Consist,
argumentando que houve efetiva prestação de serviços.
O Acórdão considerou provas obtidas em processo penal como meio de
probatório hábil para o processo administrativo fiscal, e destacou a existência de transferências
bancárias entre contas das empresas e contas pessoais do contribuinte. Concluiu que houve
fraude e sonegação ao tentar modificar a aparência dos valores recebidos, resultando na
ocultação dos rendimentos auferidos.
A multa qualificada foi mantida, pois a conduta do Recorrente foi além da simples
sonegação fiscal, envolvendo esquemas de corrupção. A aplicação de penalidades rigorosas é
vista como fundamental para desestimular condutas ilícitas e garantir a integridade do sistema
tributário.
O acórdão trata, ainda, da retificação de um cálculo de imposto suplementar
referente ao ano calendário 2013. Após a exclusão de um repasse a Nelson de Freitas no valor de
R$7.000,00, o novo cálculo é apresentado. As infrações somadas à base de cálculo declarada
resultam em R$ 6.157.113,68. O imposto apurado é de R$ 1.683.719,35, enquanto o imposto
declarado foi de R$ 366.774,87, resultando em um imposto devido de R$ 1.316.944,48.
Por fim, o julgamento concluiu pela procedência parcial da impugnação,
mantendo parcialmente o crédito tributário lançado e a multa de ofício aplicada, com alteração
do imposto suplementar exigido no ano calendário 2013 para o valor de R$1.316.944,48. Quanto
aos anos calendários 2014 e 2015, o lançamento é mantido integralmente.
O contribuinte tomou ciência do Acórdão de Impugnação na data de 14/11/2019
(fl. 5.883).
No Recurso Voluntário apresentado (fls. 5.888/5.935), discute a reclassificação de
receitas tributadas na pessoa jurídica para rendimentos da pessoa física, com base em relatório de
auditoria fiscal e depoimentos do Recorrente. Empresas como NSG TI SOLUTIONS, SX
COMUNICAÇÃO LTDA – ME e OLIVEIRA ROMANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
foram consideradas interpostas pessoas para obter vantagem indevida. A autoridade fiscal
concluiu que o faturamento dessas empresas era, na verdade, rendimento do Recorrente,
resultando em um auto de infração exigindo o pagamento de Imposto de Renda Pessoa Física.
Nesse sentido, argumentou o Recorrente que os tributos pagos pelas pessoas
jurídicas devem ser abatidos do montante devido para evitar bitributação.
Outro ponto discutido é a inclusão dos valores reconhecidos pela esposa do
Recorrente em suas retificações de Imposto de Renda Pessoa Física na base de cálculo do crédito
tributário atribuído a ele. A autoridade fiscal não considerou esses valores, mas argumentou-se
Fl. 8572
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.526 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720237/2018-91

que são decorrentes de receitas recebidas pelo Recorrente e devem ser desconsiderados da base
de cálculo do imposto de renda atribuído a ele.
A multa qualificada também é questionada no respectivo Recurso, argumentando-
se que os valores pagos pelas empresas não constituem redução tributária e que, se houver
entendimento pela imposição da multa, esta deve incidir apenas sobre a diferença entre os
valores pagos nas empresas interpostas e os devidos pela pessoa física do Recorrente.
Quanto aos repasses realizados a Nelson Luiz de Oliveira Freitas por Alexandre
Correa de Oliveira Romano, argumentou-se, ainda, que esses valores não deveriam ser tributados
como renda do Recorrente, já que foram admitidos por ele nos termos de colaboração. O
Recorrente defende a legitimidade dos serviços prestados pela Oliveira Romano à CONSIST,
destacando a colaboração premiada como evidência de sua veracidade.
Em suma, o Recorrente pugna que o recurso seja julgado procedente para cancelar
o crédito tributário exigido e, caso não seja aceito, requer abatimento dos tributos pagos pelas
pessoas jurídicas, exclusão de determinados montantes da base de cálculo e afastamento da
multa qualificada.
Após interposição de Recurso, o recorrente promoveu requerimento de conversão
do julgamento em diligência. Tal pedido foi formulado em 04/03/2024.
É o relatório

Voto
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Relator.
Pressupostos de Admissibilidade
O presente recurso encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Da reclassificação de receitas tributadas na pessoa jurídica para rendimentos da
pessoa física e do seu abatimento
O Recorrente discute a reclassificação de receitas tributadas na pessoa jurídica
para rendimentos da pessoa física e o abatimento correspondente.
Com base em relatório de auditoria fiscal e depoimentos do Recorrente, as
empresas NSG TI SOLUTIONS, SX COMUNICAÇÃO LTDA – ME e OLIVEIRA ROMANO
SOCIEDADE DE ADVOGADOS foram consideradas interpostas pessoas para obter vantagem
indevida.
Fl. 8573
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.526 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720237/2018-91

Após uma análise detalhada dos contratos e depoimentos, a autoridade fiscal
concluiu que o faturamento das empresas NSG TI SOLUTION e SX COMUNICAÇÃO era, na
verdade, rendimento do próprio Recorrente, que retificou suas declarações de imposto de renda
para incluí-los como seus rendimentos.
Em relação à empresa OLIVEIRA ROMANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS,
foram identificados contratos simulados, levando à reclassificação das receitas como
rendimentos do Recorrente. No caso o Recorrente foi autuado, sendo exigido o pagamento de R$
3.504.486,80 a título de Imposto de Renda Pessoa Física, totalizando R$ 10.171.227,84 com
juros e multa.
O Recorrente informou que a autoridade fiscal não considerou os tributos pagos
pelas pessoas jurídicas, alegando impossibilidade de abatimento. Argumenta-se que os tributos
pagos pelas pessoas jurídicas devem ser considerados como parte do pagamento devido pelo
Recorrente, evitando bitributação.
Nesse sentido, a decisão da autoridade fiscal é questionada com base nos
princípios da moralidade administrativa, proporcionalidade e eficiência. O Recurso destaca a
necessidade de considerar a equidade e os efeitos concretos na administração pública, sugerindo
o abatimento dos tributos pagos pelas pessoas jurídicas do montante devido pelo recorrente.
O Recorrente argumenta, ainda, sobre a necessidade de abater os valores
reconhecidos pela esposa do recorrente, Nathalie Romano, em suas retificações de Imposto de
Renda Pessoa Física dos anos-calendário 2013, 2014 e 2015, da base de cálculo do crédito
tributário atribuído a ele.
Isso se justifica pelo fato de Nathalie Romano ter integrado o quadro societário da
empresa NSG TI SOLUTIONS e ter recebido valores decorrentes dos pagamentos das notas
fiscais emitidas por essa empresa em sua conta bancária. O Recorrente e sua esposa, temendo
futura fiscalização, optaram por retificar suas declarações conjuntamente.
No entanto, a autoridade fiscal não considerou os valores declarados por Nathalie
Romano em suas retificadoras, demonstrando que os rendimentos foram auferidos pelo
recorrente.
O Recurso questionou essa decisão, alegando que os rendimentos declarados por
Nathalie Romano são decorrentes de receitas recebidas pelo Recorrente e devem ser
desconsiderados da base de cálculo do imposto de renda atribuído a ele.
Portanto, é solicitado que os tributos pagos pelas empresas NSG TI SOLUTIONS,
SX COMUNICAÇÃO LTDA – ME e OLIVEIRA ROMANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
sejam abatidos do montante do imposto de renda imputado ao Recorrente, assim como os valores
incluídos nas declarações retificadoras de sua esposa.
Pois bem.
De acordo com o procedimento fiscal, o Recorrente e as mencionadas empresas
foram intimados a informar quais valores dos créditos bancários são referentes a vantagens
indevidas recebidas por Alexandre Romano e, em relação aos demais itens que não fossem
Fl. 8574
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.526 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720237/2018-91

vantagens indevidas, a comprovar as origens e apresentando documentos que respaldassem as
alegações.
Nesse sentido, as empresas NSG, SX e Oliveira Romano informaram não terem
recebido vantagens indevidas e houve tentativa de justificar os valores creditados, sem
apresentação, contudo, de documentos que dessem suporte a uma suposta prestação de serviços.
As mencionadas empresas, em relação aos valores recebidos da Global e Unibem, reconheceram
que as receitas das empresas originaram-se de vantagens indevidas recebidas por Alexandre
Romano, e que os valores efetivamente recebidos já haviam sido incluídos em Declarações
Retificadoras.
Nesse sentido, o Recorrente, confirmou mais de uma vez, em relação as empresas
SX e NSG, que elas não existiram de verdade servindo apenas para o recebimento de vantagens
indevidas. Quanto a empresa Oliveira Romano confessou que os valores recebidos da Global e
Unibem, conforme declarou em procedimento de colaboração premiada, eram destinados a ele e
não relativos a prestação de serviços.
Considerando, portanto, que os contratos firmados pelas empresas interpostas com
as empresas Unibem, Global e com a Consist foram realizados para prática de crimes, tendo
como objetivo final o pagamento de vantagens indevidas, a fiscalização reclassificou as receitas
auferidas de 2013 a 2015 pelas empresas, que se encontram discriminadas na planilhas
apresentadas no Relatório Fiscal e totalizadas na planilha juntada a (fl. 54), tratando-as como
rendimentos auferidos pela pessoa física do contribuinte.
Ademais, é incumbência da autoridade lançadora desconsiderar as relações
jurídicas que são meramente formais ou artificiais, especialmente quando há dolo envolvido,
com o objetivo de identificar os verdadeiros sujeitos passivos da obrigação tributária.
Não importa se a pessoa jurídica em questão foi constituída anteriormente e se
foram seguidas as formalidades legais necessárias. Isso porque a emissão de notas fiscais, a
contabilização dos rendimentos e o cumprimento das obrigações fiscais acessórias na pessoa
jurídica ocorrem precisamente para macular, impedir a tributação correta dos rendimentos
recebidos pela pessoa física.
Assim, os rendimentos obtidos pela pessoa física do contribuinte ora recorrente
através desses contratos se enquadram na definição estabelecida no artigo 43 do Código
Tributário Nacional. Conforme os artigos 43 a 45 do CTN, o fato gerador do imposto é a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, sendo o contribuinte do imposto o
titular dessa disponibilidade econômica ou jurídica.
Adicionalmente, a Lei 7.713/88, que regula o imposto de renda e outras
disposições, em seu artigo 3o, parágrafo 1o, determina que o imposto incidirá sobre o rendimento
bruto, sem qualquer dedução, abrangendo todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos (renda), bem como sobre os proventos de qualquer natureza, incluindo os
acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, exceto nos casos
previstos nos artigos 9o a 14 da mesma Lei.
O parágrafo 4o do artigo 3o da mesma Lei estipula que a tributação não está
condicionada à denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, à localização, condição
Fl. 8575
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.526 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720237/2018-91

jurídica ou nacionalidade da fonte, à origem dos bens que geram renda e à forma como os
rendimentos ou proventos são percebidos, sendo suficiente para a incidência do imposto o
benefício auferido pelo contribuinte de qualquer maneira e sob qualquer título.
Por sua vez, o artigo 26 da Lei no 4.506, de 1964, estabelece que os rendimentos
provenientes de atividades ilícitas estão sujeitos à tributação, sem prejuízo das sanções
aplicáveis.
Portanto, quando ocorre o fato gerador conforme estabelecido na legislação
tributária, a obrigação para com o Fisco surge. Assim que o fato gerador ocorre, no caso
específico o pagamento da vantagem indevida, a obrigação tributária é criada, ficando sujeita à
apuração no ajuste anual.
No presente caso, corroborando com o entendimento da autoridade fiscal, vejo
que o contribuinte adquiriu disponibilidade econômica de renda em relação às receitas auferidas
da Consist, Unibem e Global, mediante interpostas pessoas (Oliveira Romano, SX e NSG), no
momento em que houve o pagamento das notas fiscais simuladas e não apenas no momento e no
valor recebido na conta bancária de titularidade da pessoa física.
Em suma, as empresas SX e NSG conforme confirmado pelo contribuinte também
em sede de impugnação, não existiram de fato, não desenvolveram qualquer atividade
relacionada ao seu objeto social. Ou seja, todo o valor recebido era destinado ao contribuinte, o
que configura a disponibilidade imediata no momento em que houve o pagamento das notas
fiscais fraudulentas. O mesmo ocorre em relação aos valores recebidos pela Sociedade Oliveira
Romano das empresas Global e Unibem, analisados neste tópico. O destino dado ao valor
recebido pelo beneficiário dos rendimentos não modifica o fato gerador do imposto de renda.
Assim, os pagamentos de tributos em nome das pessoas jurídicas foram efetuados
para dar aparência de normalidade e licitude às operações simuladas realizadas, bem como evitar
que houvesse cobrança por parte do Fisco. Tratou-se de um artifício utilizado pelo Recorrente na
tentativa de respaldar as operações realizadas. Não são valores que podem ser abatidos na base
de cálculo do imposto de renda pessoa física.
Além disso, as deduções aceitas na determinação da base de cálculo para o
imposto de renda pessoa física são as estipuladas por Lei, conforme delineadas no artigo 8o da
Lei número 9.250/95, desde que devidamente declaradas pelo contribuinte.
Portanto, mesmo que as empresas tenham, em princípio, considerado os
rendimentos da pessoa física, total ou parcialmente, como base de cálculo para os tributos que
foram pagos, essa circunstância não autorizaria nem a autoridade lançadora nem esta instância
julgadora a utilizar esses valores específicos e transformá-los em créditos para o contribuinte em
questão. Os pagamentos de tributos apurados, lançados e voluntariamente recolhidos pelas
pessoas jurídicas não podem ser disponibilizados em nome da pessoa física. A única entidade
com autoridade para buscar a restituição desse suposto indébito seria a própria pessoa jurídica,
conforme estipulado pela legislação e por meio de seus representantes.
Quanto a alegação sobre a necessidade de abater os valores reconhecidos pela
esposa do recorrente, Nathalie Romano, em suas retificações de Imposto de Renda Pessoa Física
dos anos-calendário 2013, 2014 e 2015, da base de cálculo do crédito tributário atribuído ao
Fl. 8576
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.526 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720237/2018-91

Recorrente, de fato, a opção pelo contribuinte e seu cônjuge foi pela apresentação de Declaração
em separado, o que implica na tributação em cada declaração de rendimentos próprios, só
havendo tributação em conjunto quando oriundos de bens comuns.
No caso em questão, os rendimentos foram obtidos pelo contribuinte no momento
em que ocorreu o fato gerador, ou seja, no pagamento das notas fiscais. A transferência dos
valores para a cônjuge Nathalie ocorreu apenas posteriormente, inclusive para o repasse em
benefício de outros participantes do esquema, cujos valores foram deduzidos da base de cálculo
quando devidamente comprovados.
Portanto, tenho que os valores incluídos nas Declarações Retificadoras do cônjuge
Nathalie não podem ser subtraídos da base de cálculo do imposto de renda do contribuinte, uma
vez que o próprio Recorrente foi o beneficiário direto das vantagens indevidas e, portanto, o
sujeito passivo do imposto de renda.
Da nulidade da multa qualificada aplicada
O Recorrente argumenta que os valores pagos pelas empresas não constituem
redução tributária e que, se houver entendimento pela imposição da multa, esta deve incidir
apenas sobre a diferença entre os valores pagos nas empresas interpostas e os devidos pela
pessoa física recorrente.
Nesse sentido, foram transcritos depoimentos que indicam o efetivo recebimento
de valores pelas empresas Oliveira Romano Sociedade de Advogados e SX Comunicação Ltda,
diretamente de terceiros, e posterior repasse ao Recorrente.
Além disso, foram identificadas várias transferências bancárias de valores entre as
contas mantidas pelas empresas Oliveira Romano Sociedade de Advogados e SX Comunicação
Ltda e as contas pessoais mantidas pelo contribuinte Alexandre Romano, efetuadas nos mesmos
dias em que houve os créditos nas contas das empresas e, em muitos casos, de valores idênticos
aos recebidos por estas.
Nesse sentido, a fraude consiste na utilização de subterfúgios que escamoteiem a
ocorrência do fato gerador ou retarde o seu conhecimento por parte da autoridade fazendária. O
dolo é elemento específico da sonegação, da fraude e do conluio, diferenciando-os da mera falta
de pagamento do tributo ou da simples omissão de rendimentos na Declaração de Ajuste Anual.
No caso em tela, a multa qualificada não decorreu de simples inexatidão da
Declaração de Ajuste Anual, mas sim de uma série de fatos e provas relacionados no minucioso
Relatório de Auditoria Fiscal que revelaram, não só o intento de acobertar o recebimento de
vantagens indevidas decorrentes da participação no esquema de corrupção, mas também o intuito
de evitar a subsunção dos fatos à norma tributária por intermédio da prática de atos jurídicos
divergentes da realidade dos fatos, com a distorção de seus reais elementos.
Como bem salientado pela autoridade julgadora, ao utilizar-se de notas fiscais
ideologicamente falsas, simulando serviços prestados por pessoa jurídica, o Recorrente tentou
modificar as características essenciais do fato gerador ao dar aparência de que tais valores
constituíram receita bruta de pessoa jurídica. A simulação resultou ainda na ocultação dos
Fl. 8577
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.526 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720237/2018-91

rendimentos auferidos pelo contribuinte do conhecimento da autoridade fazendária, incluindo a
ocorrência do fato gerador e sua natureza.
Tratou-se de uma conduta livre e premeditada com o propósito de prejudicar
dolosamente o conhecimento do fato gerador pela autoridade fazendária. Em outras palavras,
com evidente intuito de fraude e sonegação, pois as operações, na realidade, não eram
aquilo que aparentavam.
Dessa feita, demonstrada a ocorrência das condições que permitem a majoração
da multa de ofício, deve-se manter a qualificação da penalidade oficiosa.
Todavia, na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja
administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na
regra geral de qualificação (artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502), a nova regra mais benéfica,
prevista no artigo art. 8o da Lei 14.689/2023, deve ser aplicada retroativamente, nos termos do
artigo 106, II, c do CTN, sendo reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo
cobrado.
- Disposições finais
Por fim, conforme jurisprudência, sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça,
já na vigência do CPC/2015, o julgador não está obrigado a responder todas as questões
suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. É
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida. Nesta seara, dispõe a Sumula CARF No 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Por tal razão, rejeita-se a expedição de ofício para averiguação de outras
autuações pelos mesmos fatos jurídicos que ora se busca tributar.
Do mesmo modo, pelas mesmas razões, rejeita-se o pedido de conversão do
julgamento recursal em diligência.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para, no mérito, dar parcial
provimento, tão somente para reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%, por força da
retroatividade benigna.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 8578
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.526 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720237/2018-91

Fl. 8579
DF CARF MF
Original